Tribunal: TRF3
Processo: 0000234-12.2013.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: GAB. 04 - DES.FED. ALESSANDRO DIAFERIA
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato; Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2012-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000234-12.2013.4.03.6109
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
APELANTE: AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GARCIA ZAIA - SP307827-A
APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: MARISA SACILOTTO NERY - SP115807-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000234-12.2013.4.03.6109
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
APELANTE: AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GARCIA ZAIA - SP307827-A
APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Advogado do(a) APELADO: MARISA SACILOTTO NERY - SP115807-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que postula a parte autora a condenação da CEF em indenização por danos morais.
Julgado improcedente o pedido (fls. 101/103), apela a parte autora (fls. 105/111) sustentando o direito alegado e postulando a reforma da sentença.
Com contrarrazões subiram os autos.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000234-12.2013.4.03.6109
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
APELANTE: AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GARCIA ZAIA - SP307827-A
APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Advog

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000234-12.2013.4.03.6109
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
APELANTE: AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GARCIA ZAIA - SP307827-A
APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: MARISA SACILOTTO NERY - SP115807-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000234-12.2013.4.03.6109
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
APELANTE: AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GARCIA ZAIA - SP307827-A
APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Advogado do(a) APELADO: MARISA SACILOTTO NERY - SP115807-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que postula a parte autora a condenação da CEF em indenização por danos morais.
Julgado improcedente o pedido (fls. 101/103), apela a parte autora (fls. 105/111) sustentando o direito alegado e postulando a reforma da sentença.
Com contrarrazões subiram os autos.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000234-12.2013.4.03.6109
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
APELANTE: AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GARCIA ZAIA - SP307827-A
APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Advogado do(a) APELADO: MARISA SACILOTTO NERY - SP115807-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Narra a parte autora que efetuou “
contratação de financiamento ao consumidor oferecido pela CEF (Ré), para pagamento mensal da importância de R$ 79,00 (setenta e nove reais) com início dos vencimentos em 08/09/2012 e as demais vincendas todo dia 08 (oito) de cada mês subsequente. Todavia, devido a dificuldades financeiras provenientes de problemas de saúde com seu filho, não pode pagar as quatro primeiras parcelas do contrato, com vencimentos, respectivamente, nos dias 08/09/2012, 08/10/2012, 08/11/2012 e 08/12/2012, razão pela qual seu nome foi enviado aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC)
”, que “
depois de superada a dificuldade financeira, na data de 18 de dezembro de 2012 o Requerente regularizou sua situação junto à instituição bancária, pagando de uma só vez todas as parcelas atrasadas
”. Aduz que a CEF não regularizou a quitação do débito, mantendo a inscrição do seu nome em cadastros de restrição de crédito “
de modo a proporcionar ao Requerente inúmeros transtornos que caracterizam a imposição de dano extrapatrimonial
”.
A CEF esclareceu em resposta que “
O autor quitou as parcelas vencidas em 18/12/2012, quando seu nome já havia sido inserido corretamente nos cadastros restritivos de crédito. Ademais, após ocorrido o pagamento, é certo que a exclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito é feita também automaticamente o que leva alguns dias, haja vista que o nome do autor fora negativado corretamente face o atraso do pagamento das parcelas vencidas em 08/09/2012, 08/10/2012, 08/11/2012 e 08/12/2012, no valor de 79,00 cada uma
”.
Verifica-se dos elementos constantes nos autos que existia débito em nome do autor referente às parcelas com vencimento em 08.09.2012, 08.10.2012, 08.11.2012 e 08.12.2012, o que acarretou em 14.10.2012 apontamento no cadastro de restrição ao crédito (Serasa), e sendo providenciada a quitação de referido débito com atraso em 18.12.2012, depois de detectado o pagamento foram adotadas medidas necessárias a regularização do apontamento seguindo os procedimentos burocráticos a que a instituição financeira se sujeita, com a exclusão do registro em tempo razoável (08.01.2013).
Neste quadro, não se reconhece ilicitude na conduta da instituição bancária, a inscrição não era indevida, parcelas vencidas não tinham sido quitadas, justificando-se providências de inclusão de nome em bancos de dados de restrição de crédito e, paga a dívida, a CEF dentro de prazo razoável excluindo o cadastro, tudo quanto de desconforto se possa ter sentido nesse interregno não se debitando à CEF e seus prepostos, mas a maneira de cada pessoa reagir, com as possibilidades de maior suscetibilidade de qualquer uma.
Em suma, a parte autora ficou inadimplente, situação que justifica as providências tendentes à inscrição nos cadastros de inadimplentes e não há se reputar ilícita a medida se retirado o nome do cadastro em período razoável após a confirmação de quitação do débito.
Nada, destarte, a objetar à sentença ao aduzir:
“No caso dos autos verifico que o autor esteve em débito com as prestações do seu financiamento relativamente às parcelas com vencimentos em 08/09/2012, 08/10/2012, 08/11/2012 e 08/12/2012, sendo todas quitadas em 18/12/2012 (fis. 17/22). Portanto, são corretos e possíveis os registros do nome do autor nos cadastros de inadimplentes feitos anteriormente a essa data. No mais, verifico que as cobranças enviadas ao autor e juntadas às fis. 25/26 e 31 foram postadas em data muito próxima à quitação dos débitos, respectivamente em 22/12/2012, 21/12/2012 e 31/12/2012, elidindo qualquer responsabilidade da Caixa Econômica Federal com relação à emissão desses documentos, ante a impossibilidade de processamento do pagamento em tempo tão exíguo. Além disso, conforme se denota do oficio de fl. 25, a disponibilização do nome do autor para inclusão nos cadastros de inadimplentes ocorreu em 14/10/2012, muito tempo antes do pagamento dos débitos e a exclusão ocorreu em 08/01/2013, menos de um mês depois do referido pagamento. É notório que o banco precisa de um prazo razoável para processar o pagamento e promover a exclusão do nome dos inadimplentes dos cadastros de proteção e, ao contrário do que alega o autor, tem-se entendido ser esse prazo de até 30 (trinta) dias”.
Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.
É como voto.

Peixoto Junior
Desembargador Federal Relator

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. INCLUSÃO DE NOME EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I - Hipótese de pagamento de parcela com atraso originando a inscrição de nome nos cadastros de inadimplentes. Caracterizada a inadimplência e não decorrendo lapso temporal que não pudesse ser considerado razoável para a retirada do nome não se configura a ilicitude da conduta.
II - Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.